Tribunal: STF
Processo: ARE 1514719
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPI. CREDITAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE NA REDUÇÃO DA ALÍQUOTA RELATIVA AOS REFRIGERANTES E REFRESCOS QUE CONTINHAM SUCO DE FRUTA OU EXTRATO DE SEMENTES DE GUARANÁ. DESNECESSIDADEDE ATO DA RECEITA FEDERAL APÓS O RIPI/2010. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA IMPROVIDAS.



    1. Apelação e Apelação adesiva interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para anular o Auto de Infração apontado nos autos, objeto do Processo Administrativo nº. 10380.721189/2011-65, apenas no tocante à glosa à redução de 50% (cinquenta por cento) da alíquota do IPI para os refrigerantes e refrescos que continham suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná.



    2. O caso dos autos envolve duas questões: a) a possibilidade de creditamento do IPI sobre produtos de limpeza e b) a redução da alíquota do IPI na saída em 50% relativo aos refrigerantes e refrescos que contenham suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná.



    3. O Decreto nº. 4.544/2002 (RIPI/2002), vigente na época dos fatos geradores em questão, previa a possibilidade de creditamento do IPI em relação às matérias primas e produtos intermediários que fizessem parte da produção.



    4. Na hipótese dos autos, a Apelante pretende o creditamento de IPI em relação a produtos de limpeza (lubrificantes de esteiras à base de sabão, sabonete líquido para assepsia das mãos, detergente desengordurante de alta espuma, gel alcoólico para mãos e detergente desincrustante alcalino para limpeza de equipamentos e superfícies em geral), que servem para higienização de máquinas e equipamentos.



    5. É evidente que os referidos produtos não são incorporados ou consumidos diretamente no processo produtivo de refrigerantes, de modo que não geram direito ao crédito.



    6. O Decreto nº 2.637/1998 (Regulamento do IPI de 98), que regulamenta o IPI, prevê a redução de 50% (cinqüenta por cento) das alíquotas de IPI relativas aos refrigerantes e refrescos, contendo suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná.



    7. Sob a égide do Regulamento de 1998, para concessão do benefício de redução da alíquota, seria necessário que os produtos beneficiados fossem declarados, em cada caso, pela Receita Federal após audiência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), não bastando o mero registro do produto no MAPA.



    8. A partir da vigência do Regulamento do IPI de 2010 (Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010), não é mais necessária a solicitação e o reconhecimento pela Receita Federal em cada caso.



    9. No caso em tela, verifica-se que o juiz de origem entendeu que a informação fiscal e o ato declaratório da Receita Federal reconheceram que a empresa cumpre os requisitos legais para usufruir do benefício de redução da alíquota.



    10. Apesar de o despacho decisório e o ato declaratório da SRFB não estarem relacionados ao processo administrativo fiscal tratado nos autos, servem de embasamento para a sentença recorrida, uma vez que se trata de processo administrativo semelhante, no qual a Receita Federal reconheceu o direito da Apelante à redução de IPI.



    11. Além disso, conforme explicitado na sentença vergastada, o "ato declaratório não é constitutivo do direito, dado que o que constitui o direito do contribuinte à redução da alíquota é o efetivo preenchimento dos requisitos legais.".



    12. Precedente: PROCESSO: 08028110920164058100, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, JULGAMENTO: 17/12/2016



    13. Apelação e Apelação adesiva improvidas. Ausência de condenação em honorários recursais, haja vista a ausência de fixação de honorários de sucumbência na sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, § 3º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O caso dos autos envolve duas questões: a) a possibilidade de creditamento do IPI sobre produtos de limpeza e b) a redução da alíquota do IPI na saída em 50% relativo aos refrigerantes e refrescos que contenham suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná. [...]



    Inicialmente, o Decreto nº. 4.544/2002 (RIPI/2002), vigente na época dos fatos geradores em questão, prevê a possibilidade de creditamento do IPI em relação às matérias primas e produtos intermediários que fizessem parte da produção. Transcrevo: [...]



    Na hipótese dos autos, a Apelante pretende o creditamento de IPI em relação a produtos de limpeza (lubrificantes de esteiras à base de sabão, sabonete líquido para assepsia das mãos, detergente desengordurante de alta espuma, gel alcoólico para mãos e detergente desincrustante alcalino para limpeza de equipamentos e superfícies em geral), que servem para higienização de máquinas e equipamentos.



    Assim, é evidente que os referidos produtos não são incorporados ou consumidos diretamente no processo produtivo de refrigerantes, de modo que não geram direito ao crédito.



    O Decreto nº 2.637/1998 (Regulamento do IPI de 98), que regulamenta o IPI, prevê a redução de 50% (cinqüenta por cento) das alíquotas de IPI relativas aos refrigerantes e refrescos, contendo suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná. Transcrevo: [...]



    Assim, sob a égide do Regulamento de 1998, para concessão do benefício de redução da alíquota, seria necessário que os produtos beneficiados fossem declarados, em cada caso, pela Receita Federal após audiência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), não bastando o mero registro do produto no MAPA.



    A partir da vigência do Regulamento do IPI de 2010 (Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010), não é mais necessária a solicitação e o reconhecimento pela Receita Federal em cada caso. [...]



    No caso em tela, verifica-se que o juiz de origem entendeu que o despacho decisório e o ato declaratório da Receita Federal de Ids. nº 4058109.11263428, pág.100 e 102 reconheceram que a empresa cumpre os requisitos legais para usufruir do benefício de redução da alíquota.



    Apesar de a informação fiscal e o ato declaratório da SRFB não estarem relacionados ao processo administrativo fiscal tratado nos autos (10380.721189/2011-65), servem de embasamento para a sentença recorrida, uma vez que se trata de processo administrativo semelhante, no qual a Receita Federal reconheceu o direito da Norsa Refrigerantes Ltda. à redução de IPI.



    Além disso, conforme explicitado na sentença vergastada, o "ato declaratório não é constitutivo do direito, dado que o que constitui o direito do contribuinte à redução da alíquota é o efetivo preenchimento dos requisitos legais.". [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente